Tribunal: TJES
Processo: 5013833-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013833-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DAS ANTIGAS VAR SERVICO DIGITAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor com base em diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal é legítima; e (ii) verificar se o Município exequente cumpriu os requisitos necessários para o prosseguimento da demanda, especialmente o protesto prévio do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, declara legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada em conformidade com o entendimento do STF, estabelece o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro para a caracterização do baixo valor e autoriza a extinção de feitos sem movimentação útil ou sem localização de bens penhoráveis.

5. O ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de providências administrativas, tais como a tentativa de conciliação e, obrigatoriamente, o protesto do título executivo, salvo prova de inadequação da medida.

6. As diretrizes fixadas pelo CNJ não usurpam a competência tributária dos entes federados nem interferem na definição local de créditos de pequeno valor, pois tratam do preenchimento de requisitos processuais de interesse de agir (Tema 1.428/STF).

7. A manutenção da sentença extintiva impõe-se quando o exequente, devidamente intimado, deixa de comprovar o protesto do título ou de requerer a suspensão do feito para a adoção dessa providência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando descumpridos os requisitos de eficiência administrativa estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º; Decreto Municipal nº 23.488/242.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184/RG), Plenário; STF, Tema 1.428/RG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo hígida a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
, que extinguiu a presente execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por força da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a Resolução nº 547 do CNJ exige ausência de movimentação útil há mais de um ano, o que não se verifica na hipótese vertente, pois que o processo tem sido movimentado; (ii) que o juízo
a quo
não analisou os pedidos de penhora formulados; e (iii) que se deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado na determinação do que se considera baixo valor, o que, no caso do Município de Vitória, encontra-se definido pelo Decreto Municipal nº 23.488/242, que considera crédito tributário de baixo valor o montante de R$ 4.430,79.

Adianto, contudo, que Decisão Monocrática agravada não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Conforme ressaltado no
decisum
recorrido,

o Município de Vitória,

ao ser intimado para manifestar-se quanto à Resolução nº 247/2024 do CNJ, limitou-se a suscitar, pela petição id 17046528, a inconstitucionalidade formal e material daquele ato, ocasião em que não postulou pela suspensão do feito, conforme autoriza o disposto no § 5º do art. 1º da Resolução nº 547 do CNJ, e tampouco acostou aos autos o necessário protesto.

A esse respeito, sobreleva ressaltar que a Resolução n. 547/2024 do CNJ foi editada após o julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 de Repercussão Geral), no qual o Plenário do STF fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Daí que o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal - de acordo com Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF - editou a Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024, a fim de estabelecer diretrizes alusivas à extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais):

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela
ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

[...]

A propósito da tese de inconstitucionalidade suscitada pelo Agravante, restou consignado na Decisão Monocrática agravada que o Supremo Tribunal Federal chancelou a legitimidade do Conselho Nacional de Justiça para, à luz do princípio da eficiência, estabelecer critérios de verificação do interesse de agir em demandas de execução fiscal, nos exatos termos do Tema 1.428/RG:

Tema/STF 1428: 1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência
; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Em sendo assim, considerando que o Município de Vitória não comprovou a adoção da providência elencada no item 2, “b”, do Tema 1.184, qual seja o protesto do título, limitando-se a arguir a inconstitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024, é de rigor a manutenção da sentença extintiva da execução fiscal, conclusão que não é afastada pelo mero pedido de expedição de mandado de citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)